Tribunal: STF
Processo: RE 99641
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Isenção. Crédito fiscal (dedução). - Reconhecido o direito a isenção de imposto sobre circulação de mercadorias na operação inicial, cabe deduzir crédito equivalente na saída de produto industrializado tributável. Recurso extraordinário não conhecido.